Tribunal: TJES
Processo: 0020283-46.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020283-46.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão proferido em Ação Regressiva de Indenização, no qual se reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa por danos elétricos em elevador de condomínio segurado, fixando indenização no valor de R$ 9.440,00. A embargante alega omissão quanto à definição dos critérios aplicáveis de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor da condenação, diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a incidência da Lei nº 14.905/2024 quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora, o que enseja o acolhimento dos aclaratórios.

4. A Lei nº 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelece que a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice inflacionário, a partir de sua vigência, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.

5. Por se tratar de norma de ordem pública e de natureza processual, aplica-se imediatamente aos processos em curso, respeitado o regime anterior até 1º de setembro de 2024, nos termos do art. 6º da LINDB e dos Temas 810 e 1.170 do STF.

6. Antes da vigência da nova lei, aplica-se a taxa Selic integral, que já incorpora a correção monetária e os juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

2. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se de forma imediata aos processos em curso a partir de sua vigência, em 1º de setembro de 2024.

3. A correção monetária deve observar o IPCA e os juros moratórios devem ser calculados pela taxa Selic, deduzido o índice de correção, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.

4. Até a entrada em vigor da nova lei, aplica-se a taxa Selic integral, que já compreende correção monetária e juros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); LINDB, art. 6º; Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947 (Tema 810); STF, RE nº 1.317.982 (Tema 1.170); STJ, AgInt no AREsp nº 683.518/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020283-46.2018.8.08.0024

EMBARGANTES: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADOS: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento impugnam Acórdão (Id 10661785) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.

Ação Regressiva de Indenização ajuizada por Allianz Brasil Seguradora S.A. contra EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, visando o ressarcimento de valores pagos a segurado em razão de danos elétricos ocorridos no elevador de um condomínio, supostamente causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica. A sentença de primeiro grau condenou a requerida ao pagamento de R$ 9.440,00 à autora. A apelante, inconformada, recorreu sob a alegação de ausência de provas de sua responsabilidade pelos danos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da concessionária de energia pelos danos ocorridos no elevador do condomínio segurado; e (ii) verificar se a apelante conseguiu comprovar a inexistência de nexo causal entre o serviço de fornecimento de energia e os danos elétricos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88, sendo necessário apenas comprovar o dano e o nexo de causalidade, não sendo necessária a demonstração de culpa. 4. A seguradora apelada apresentou documentos como apólice de seguro, parecer técnico e relatório de regulação de sinistro que apontam a ocorrência de oscilação de energia como causa dos danos ao elevador. 5. O ônus de comprovar a regularidade do serviço de fornecimento de energia recaía sobre a concessionária, que não conseguiu desconstituir o laudo técnico apresentado pela autora, limitando-se a alegar a inexistência de interrupções ou oscilações de energia sem apresentar provas contundentes. 6. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual prepondera sobre normas administrativas quando em conflito com direitos de consumidores, incluindo a obrigação de prevenção e reparação de danos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015).

Nas razões recursais de Id 10846749, a concessionária de energia elétrica alega que o
decisum
foi omisso à medida que deixou de considerar acerca da correção monetária e dos juros de mora devidos sobre o valor da condenação de danos materiais.

De fato, com a vigência da Lei n.º14.905/24, foram previstos novos índices legais de atualização das dívidas civis, de modo que o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil (CC).

A Lei n.º 14.905/24, aliás, possui incidência imediata, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública e de natureza processual (art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC). Todavia, deve ser observado o regime jurídico da legislação anterior até o início da vigência da nova norma, momento a partir do qual se aplica o novo regime, em consonância com o artigo 6º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Este entendimento é corroborado pelo excelso Supremo Tribunal Federal (STF), que adota o princípio
tempus regit actum
, conforme decidido nos Temas 810 (RE 870.947) e 1.170 (RE 1.317.982). Neste mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OMISSÕES INEXISTENTES. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SELIC E ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA NOVA LEI N.º 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA A PARTIR DE 1º.09.2024.
I. CASO EM EXAME Dois Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação. As partes alegam omissões quanto ao enquadramento do evento na cobertura securitária, carência contratual, franquia obrigatória, limitação de diárias indenizáveis, danos morais, nulidade processual por ausência de intimação e aplicação da Lei n.º 14.905/2024 quantos aos consectários legais da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu nas omissões apontadas; e (ii) verificar a aplicabilidade imediata da Lei n.º 14.905/2024 quanto aos consectários legais da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão ou contradição, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito recursal, conforme art. 1.022 do CPC. As alegadas omissões no acórdão quanto às matérias securitárias não se verificam, pois todos os pontos foram suficientemente analisados no julgamento anterior. Não há nulidade processual pela ausência de intimação em nome de advogado específico quando não demonstrado prejuízo efetivo, conforme jurisprudência pacífica do STJ (princípio do pas de nullité sans grief). A Lei n.º 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do Código Civil, aplica-se de imediato aos casos pendentes, conforme entendimento consolidado no STF e no STJ, sendo necessário ajustar os juros moratórios para a taxa SELIC deduzida do IPCA, a partir de sua vigência (1º de setembro de 2024). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Helena Olivia Itaborahy rejeitados; embargos da Cia Itaú de Capitalização parcialmente providos. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. Não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto. Os juros moratórios devem ser calculados pela taxa SELIC deduzida do IPCA, a partir de 01.09.2024, quando a maioria dos dispositivos da Lei 14.905/2024 passam a produzir efeitos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei n.º 14.905/2024); CF/1988, art. 5º, LIV; LIDB, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n.º 683.518/DF; RE n.º 870.947 (Tema 810); RE n.º 1.317.982 (Tema 1.170) (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002657-51.2022.8.08.0035, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/12/2024).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. SUPRIMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI N. 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. JUROS PELA TAXA SELIC. EXTIRPAÇÃO DA CORREÇÃO CUMULADA NA FORMA DA RESOLUÇÃO CMN N. 5.171/2024. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. Verificada a omissão quanto à incidência da Lei n. 14.905/2024, que alterou as regras de atualização monetária e juros em condenações judiciais, impõe-se o suprimento do vício. 3. Nos termos da nova legislação, a correção monetária deverá ser feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros calculados pela taxa Selic, extirpada a correção na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024. 4. Embargos de declaração acolhidos (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0025915-20.2018.8.08.0035, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 06/12/2024).

Assim, impõe-se sanar a omissão apontada pela Embargante, de modo que, em observância à legislação superveniente, a partir da vigência da norma em questão, a correção monetária seja calculada com base no IPCA e os juros sejam apurados pela taxa Selic, extirpada a correção na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 5.171/24.

Antes da vigência da norma supramencionada, contudo, deve-se aplicar
aos juros moratórios a taxa Selic, que já agrega a atualização monetária.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para suprir a omissão identificada e determinar a aplicação da Lei n.º 14.905/24, a partir de sua vigência e, antes deste período, aplicar-se-á a taxa Selic aos juros moratórios, que já agrega a atualização monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.